Tribunal: TJPA
Processo: 0039087-88.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039087-88.2008.8.14.0301

APELANTE: CELIO ARMANDO COUTO DA CUNHA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039087-88.2008.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: CÉLIO ARMANDO COUTO DA CUNHA
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO NEXO CAUSAL E À COMPROVAÇÃO DA PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Caso em exame no qual o embargante opõe embargos de declaração contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu da apelação cível e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente ação de ressarcimento proposta por seguradora, fundada na sub-rogação decorrente do pagamento de indenização securitária por perda total de veículo envolvido em acidente de trânsito.

2 - A questão em discussão consiste em verificar: (a) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente acerca da comprovação do nexo causal entre a colisão e os danos que resultaram na perda total do veículo segurado; e (b) se a ausência de referência específica a determinados documentos ou elementos técnicos caracterizaria lacuna apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

3 - Não se verifica a alegada omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a responsabilidade do causador do acidente e a suficiência do conjunto probatório — notadamente o boletim de ocorrência e os registros dos danos — para demonstrar a dinâmica do sinistro e a extensão dos prejuízos que culminaram na perda total do veículo.

4 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitado às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório, tampouco à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5 - A pretensão de que o julgador examine individualmente cada documento constante dos autos ou adote conclusão diversa quanto à valoração das provas configura tentativa de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

6 - Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se integralmente a decisão anteriormente proferida.

7- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039087-88.2008.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: CÉLIO ARMANDO COUTO DA CUNHA
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CÉLIO ARMANDO COUTO DA CUNHA
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu da Apelação Cível e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

O acórdão embargado (ID 16193114) assentou, em síntese: (1) a inocorrência da prescrição, fixando como termo inicial o pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil; (2) a legitimidade ativa da seguradora, em razão da sub-rogação legal; (3) a inexistência de cerceamento de defesa; e (4) a responsabilidade do apelante pelo sinistro, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a ocorrência do acidente e a perda total do veículo.

Nos presentes aclaratórios (ID 16377889) , o embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de omissão no julgado. Afirma que o v. acórdão não teria se manifestado de forma precisa acerca dos documentos comprobatórios do nexo causal entre a colisão e os danos que culminaram na caracterização de perda total do veículo segurado.

Argumenta que, embora reconhecida a presunção de culpa em razão da colisão com veículo estacionado, não teria sido devidamente esclarecido o vínculo entre o impacto e a extensão do dano indenizado. Sustenta que as alegações da seguradora teriam sido unilaterais, desacompanhadas de documentos hábeis a comprovar orçamentos, baixa no RENAVAM ou outros elementos exigidos pela legislação de trânsito para caracterização de perda total. Aduz que a ausência de manifestação específica sobre tais pontos configuraria omissão relevante, apta a comprometer o pleno exercício do direito de defesa e a interposição de recursos excepcionais, razão pela qual requer o suprimento da alegada lacuna, inclusive para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que o colegiado se manifeste expressamente acerca da alegada ausência de comprovação do nexo causal e da extensão do dano, notadamente quanto à caracterização da perda total do veículo.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões (ID 16809545) , pugnando pela rejeição dos aclaratórios. Sustenta, preliminarmente, a tempestividade da peça defensiva. No mérito, assevera inexistir qualquer omissão no acórdão embargado, ressaltando que a decisão enfrentou suficientemente as questões suscitadas na apelação, inclusive quanto à responsabilidade civil e à comprovação dos danos.

Alega que os embargos possuem caráter meramente protelatório, porquanto não indicam obscuridade, contradição ou omissão, mas pretendem rediscutir matéria já decidida. Afirma que o conjunto probatório constante dos autos — notadamente o boletim de ocorrência e os registros dos danos sofridos pelo veículo — demonstra de forma inequívoca a dinâmica do acidente e a extensão dos prejuízos, os quais evidenciam a perda total. Destaca que o veículo segurado encontrava-se estacionado quando foi atingido na parte traseira, sendo projetado contra um objeto fixo, o que resultou em danos frontais e traseiros, porta empenada e vidros quebrados, circunstâncias que afastariam a tese de colisão de pequena monta.

Requer, assim, o não acolhimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBRAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039087-88.2008.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: CÉLIO ARMANDO COUTO DA CUNHA
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, porquanto opostos tempestivamente, na forma do art. 1.023 do Código de Processo Civil, e subscritos por advogado regularmente constituído nos autos. Passo, contudo, a examinar se estão presentes as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do mesmo diploma processual.

II – MÉRITO DOS EMBARGOS

O embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de omissão no v. acórdão embargado, afirmando que este não teria se manifestado com precisão acerca dos documentos comprobatórios do nexo causal entre a colisão e os danos que culminaram na caracterização de perda total do veículo segurado. Aduz, ainda, que as provas apresentadas pela seguradora seriam unilaterais e desprovidas de elementos técnicos indispensáveis, como orçamentos, baixa no RENAVAM ou outros documentos exigidos pela legislação de trânsito.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade está restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: (i) obscuridade; (ii) contradição; (iii) omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador devia se pronunciar; ou (iv) erro material. Não se prestam, portanto, ao reexame de questões já decididas, tampouco à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório.

In casu, a análise detida do acórdão embargado revela que a Colenda 2ª Turma de Direito Privado apreciou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões suscitadas na apelação. Com efeito, o julgado consignou, de maneira clara e objetiva: (a) o termo inicial da prescrição; (b) a legitimidade ativa da seguradora em razão da sub-rogação legal, nos termos do art. 786 do Código Civil; (c) a inexistência de cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de realização de perícia técnica em razão da venda do veículo como sucata; (d) a responsabilidade civil do apelante pelo sinistro, reconhecida a presunção de culpa decorrente da colisão com veículo estacionado; e (e) a suficiência do conjunto probatório para demonstrar, com segurança, a ocorrência do acidente e a extensão dos danos sofridos pelo veículo segurado, os quais caracterizaram a perda total.

Nesse contexto, resta evidente que a pretendida omissão não existe. A decisão embargada enfrentou, com a devida diligência, o nexo causal entre a colisão e a extensão do dano, destacando que o boletim de ocorrência registrou a dinâmica do acidente — o veículo segurado, encontrando-se estacionado, foi atingido na parte traseira pelo veículo do réu, sendo projetado contra objeto fixo, o que resultou em danos frontais e traseiros, além de porta empenada e vidros quebrados —, elementos que, em conjunto, evidenciaram, de forma inequívoca, a configuração da perda total.

A argumentação do embargante, em sua essência, não aponta qualquer lacuna ou vício técnico na fundamentação do acórdão. O que se observa é mero inconformismo com o resultado do julgamento e com a valoração probatória realizada pelo órgão colegiado. Não é dado ao embargante, por meio de embargos de declaração, exigir que o julgador reanálise individualmente cada documento dos autos, substitua a convicção já formada por outra que lhe seja mais favorável, ou reconheça a insuficiência de provas quando o acórdão concluiu expressamente pela sua suficiência. Tal pretensão configura, em verdade, embargos com nítido caráter infringente, inadmissível pela jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

A propósito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os embargos de declaração não se prestam à revisão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando o recorrente, a pretexto de omissão, busca, na realidade, a reforma do julgado por discordância com a conclusão adotada pelo Tribunal. Na dicção do Excelso Pretório, omissão, para fins de embargabilidade, é a ausência de pronunciamento sobre questão jurídica relevante, e não a insatisfação do recorrente com o resultado do julgamento.

Quanto ao pedido de prequestionamento, tem-se que não há omissão a suprir. O acórdão embargado tratou das questões jurídicas pertinentes com suficiente fundamentação. O prequestionamento explícito de dispositivos legais não exige que o julgador mencione individualmente cada artigo de lei invocado pelas partes, sendo bastante que a questão jurídica subjacente seja efetivamente debatida e decidida. Nesse sentido, a oposição de embargos de declaração com o único fim de criação artificial de prequestionamento, quando inexistente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, configura conduta protelatória que não merece amparo.

Diante de tudo o quanto foi exposto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos presentes embargos declaratórios. A decisão está devidamente fundamentada, em plena conformidade com o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, tendo apreciado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, por ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o v. acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026